Tribunal: TJSP
Processo: 2201086-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Acolhimento. Sociedade de Propósito Específico (SPE). Abuso da personalidade jurídica caracterizado. Lesão a credores e confusão patrimonial. Presença dos requisitos do artigo 50, do Código Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.